Tribunal: TJDFT
Processo: 0808870-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegam haver omissão, obscuridade e erro material no acórdão, apontando que não foi indicado o termo inicial dos juros e da correção monetária, que não houve condenação da embargada em honorários e que a indenização pelos danos morais por eles sofrido teria sido fixada abaixo dos parâmetros jurisprudenciais.
5. Em contrarrazões, a embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos, Id. n. 73446192.
6. Da análise do acórdão constata-se que, assiste parcial razão aos embargantes.
7. No tocante ao valor da condenação, observa-se que os embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em qualquer vício.
8. Em relação aos honorários advocatícios, é necessário observar que o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que em grau recursal o “recorrente” vencido arcará com custas e honorários, de modo que não há qualquer irregularidade no não arbitramento quando o vencido é a parte recorrida, como no caso dos autos.
9. Sobre o termo inicial da contagem dos juros e da correção monetária, constata-se que, se fato, tais informações não constaram do acórdão, razão pela qual o pleito merece acolhimento nessa parte.
10. Recurso conhecido e provido, em parte, para integrar o item 13 do acórdão nos seguintes termos: “O montante da condenação corrigido pelo IPCA a partir da data da fixação (sumula 362 do STJ) e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil”.
11. Mantém-se incólumes os demais termos do acórdão.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.